Tribunal: TJSP
Processo: 2231452-44.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Determinação de transferência dos valores bloqueados para conta judicial. Admissibilidade, diante da ausência de impugnação no momento oportuno. Realização de perícia nos autos dos embargos à execução que não impede a transferência de valores para conta judicial com o consequente levantamento, porquanto referidos embargos não foram

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Determinação de transferência dos valores bloqueados para conta judicial. Admissibilidade, diante da ausência de impugnação no momento oportuno. Realização de perícia nos autos dos embargos à execução que não impede a transferência de valores para conta judicial com o consequente levantamento, porquanto referidos embargos não foram recebidos com efeito suspensivo. Decisão que deve ser mantida. Recurso desprovido.